Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 340, DO CP. NEGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Denunciação Caluniosa e Comunicação Falsa de Crime. Pedido de desclassificação. Muito embora estes delitos sejam contra à Administração da Justiça e tenham como elementar comum a falsa notícia, eles têm diferenças essenciais no que se referem as outras elementares dos tipos, sendo a Denunciação Caluniosa muito mais grave. Nesta, o agente atinge a honra da pessoas; e por vingança, quer ver condenado um inocente. A Comunicação Falsa de Delito apenas desencadeia a atividade inútil do Estado.
2. Restou comprovado que o recorrente praticou a conduta tipificada no artigo 339, do Código Penal, uma vez que, com a sua conduta o réu deu causa à instauração de investigações policiais e processo contra pessoas determinadas (alguém), imputando-lhes crimes de que o sabiam inocentes. De fato, houve a individualização dos policiais militares, resultando em investigação e em processo.
3. Procedeu-se a adequação da pena utilizando-se o critério de aumento de 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ.
4. Recurso a que se dá parcial provimento.